Tribunal: TJDFT
Processo: 0746645-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL NO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO). RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos do agravante, abatidos os descontos obrigatórios, para a satisfação de dívida indenizatória. O agravante alegou a impossibilidade da penhora, sustentando a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, nos termos do art. 833, IV, do CPC, sustentando que a medida compromete sua subsistência e viola o princípio da dignidade da pessoa humana.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a penhora de 10% (dez por cento) dos proventos de aposentadoria do agravante compromete a sua subsistência e a de sua família, em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana; (ii) estabelecer se a relativização da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, é cabível no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de vencimentos e proventos, salvo exceções previstas em lei, como débitos alimentares e valores que excedam cinquenta salários-mínimos.
4. A jurisprudência do STJ e desta Corte admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais para garantir a efetividade da execução, desde que preservado o mínimo existencial, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. O agravante, servidor aposentado, não demonstrou que a penhora de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos brutos, deduzidos os descontos compulsórios, inviabilizaria sua subsistência ou a de sua família, uma vez que não comprovou despesas que comprometem integralmente os seus proventos.
6. A penhora parcial de verbas salariais constitui medida excepcional e exige cautela, sendo razoável no caso concreto, pois não compromete as necessidades essenciais do agravante.
7. A alegação de que a dívida só seria quitada em 56 (cinquenta e seis) anos, não justifica a não realização de atos expropriatórios, especialmente diante da impossibilidade de quitação integral por outros meios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. A impenhorabilidade de verbas salariais pode ser relativizada para garantir a efetividade do processo de execução, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade do devedor.
2. A penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos, deduzidos os descontos compulsórios, é admitida quando não compromete a subsistência do devedor e de sua família.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC/2015, arts. 8o e 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03.10.2018; TJDFT, Acórdão 1926160, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, julgado em 24.09.2024.